Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-37.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018844-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (AGRAVADO), SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.

A duplicata constitui título causal, que provém de operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços (Lei nº 5.474⁄68, art. 1º), cuja regularidade exige necessariamente prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite, seja por meio de prova da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços. 2. É possível enviar a protesto a duplicata sem aceite pela simples ausência de pagamento (Lei nº 5.474⁄68, art. 13), contudo, para que seja lícito o apontamento, será necessária prova idônea da relação subjacente à emissão do título. 3. Configurado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo quando demonstrada inconsistências nas provas da relação jurídica subjacente à emissão da duplicata, deve ser concedida a tutela provisória para suspender os efeitos do protesto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018884-37.2019.8.11.0000- CLASSE 202 - CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (Proc. nº 1007508-13.2019.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para fosse ordenada a imediata sustação dos efeitos dos protestos dos títulos objetos da lide
(duplicatas mercantis), porque, em cognição sumária, entendeu não ser possível averiguar nenhum defeito na emissão das duplicatas ou no seu envio a protesto
(cf. Id nº 26142015 dos autos de origem).

A agravante afirma que desconhece absolutamente a origem dos títulos protestados, até porque nunca recebeu as mercadorias descritas nas notas fiscais que acompanham as duplicatas, e diz que “
as duplicatas foram protestadas sem aceite,
(...)
e que os canhotos das notas fiscais que comprovariam a suposta entrega dos produtos não foram assinados por qualquer um dos seus funcionários ou proprietários,
(...),
sendo

de pessoas totalmente desconhecidas, e, portanto, vê-se que os protestos havidos são ilegais, pois, como é sabido, para que duplicatas mercantis sem aceite possam ser levadas a protesto, a teor do que disciplina o artigo 15, inciso II, alínea “b” da Lei 5.474/68 devem ser acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento das mercadorias
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência, “
a fim de sustar os efeitos dos protestos dos títulos: Instrumento de Protesto nº 150351, no valor de R$ 57.312,00; Instrumento de Protesto nº 150378, no valor de R$ 69.668,04 e Instrumento de Protesto nº 150375, no valor de R$ 71.550,96
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id nº 27835493).

A decisão de Id nº 28287990 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões no Id nº 43680969, combatendo os fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O
(Mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora COOPERLIRA expôs, na petição inicial, que foi notificada em agosto de 2019 de três protestos de duplicatas mercantis realizados a pedido da ré SUPERBAC, e disse que, após consulta aos respectivos títulos e notas fiscais que os acompanhavam, notou que não firmou nenhuma das operações que deram origem às duplicatas, como também nunca recebeu as mercadorias discriminadas nas NF’s; enfatizou que, ao analisar os “
documentos levados a protesto (duplicatas assinadas, notas fiscais, comprovante de entrega da mercadoria e etc.), pôde constatar
(...)
que tais duplicatas foram protestadas sem aceite e, ainda, foram todas endossadas pela ré (endosso mandato) ao Banco Itaú. E, mais, os canhotos das notas fiscais, que comprovariam a suposta entrega dos produtos, não foram assinados por qualquer funcionário ou pelo seu proprietário
”, tratando-se de assinaturas dispostas por “
pessoas totalmente desconhecidas, portanto, vê-se que os protestos havidos são ilegais e totalmente abusivos e arbitrários
” (cf. Id nº 25571189 dos autos de origem).

A duplicata constitui título causal, que provém de operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, consoante prevê o art. 1º da Lei nº 5.474⁄68, e que exige necessariamente prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite, seja por meio de prova da entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, afinal, trata-se de título confeccionado pelo próprio credor, que unilateralmente realiza o lançamento da dívida e o encaminha para pagamento, e, justamente por esse motivo, que o art. 2º, §1º, VIII, da Lei nº 5.474⁄68 prescreve que a duplicata deve conter

“
a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial
”.

É certo que, no entanto, independente da apresentação do título ou do aceite, admite-se que a duplicata seja levada a protesto simplesmente pela ausência de pagamento da dívida (Lei nº 5.474⁄68, art. 13), porém, nesse caso, conforme dito acima, para que seja lícito e regular o protesto, deve haver prova idônea da relação subjacente à emissão do título.

O mérito da causa envolve a análise da validade do protesto das duplicatas de nº 59306, 57265 e 57207, todas elas emitidas pela empresa Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes, indicando como sacada a COOPERLIRA, entretanto, nenhuma recebeu o aceite da devedora (cf. Id nº 25571414, 25571417 e 25571419, respectivamente), aliás, nota-se que sequer há indício de prova de que as duplicatas foram chegaram a ser apresentadas ou remetidas à autora/sacada para aceite, tendo em vista que a ré SUPERBAC nada trouxe aos autos em sede de contrarrazões.

Cada instrumento de protesto contou com cópia da respectiva duplicata e com cópia de nota fiscal de entrega de insumos agrícolas contendo assinatura no campo de identificação do recebedor, todavia, a autora COOPERLIRA põe em dúvida justamente o valor probatório das notas fiscais, argumentando que o subscritor de tais documentos não faz parte do seu quadro de funcionários e nem de representantes, e, ainda, por outro lado, chama atenção ao peculiar detalhe de que em todas as três NF’s a pessoa identificada como recebedora da mercadora possui exatamente o mesmo nome do motorista da empresa Minorgan, o que realmente é observável nos documentos juntados na Pág.4 dos Id’s nº 25571414, 25571417 e 25571419.

A ré/agravada SUPERBAC nada diz de específico sobre essa aparente inconsistência em suas contrarrazões, tampouco adotou postura precavida, instruindo os autos com outras provas que assegurem a existência da relação negocial da qual derivou as duplicatas questionada, optando por centrar sua argumentação na alegação de que as partes já celebraram inúmeras transações, enfatizando o inadimplemento contumaz da autora, o que, porém, nada acresceu a específica discussão do caso.

Feitas essas considerações, em juízo de cognição perfunctória, típico à apreciação das tutelas provisórias, admito que a autora/agravante apresentou fundamentação pertinente e relevante, que convence quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, pois, conquanto as notas fiscais - como documentos fiscais que são - reflitam uma razoável probabilidade da existência da relação comercial, as incongruências descortinadas pela autora em relação ao recebimento das mercadorias certamente colocam em dúvida a idoneidade do documento, recomendando a concessão da tutela de urgência, até porque nenhum prejuízo advirá à ré/agravada, pois, além de poder retomar o protesto posteriormente em caso de rejeição da pretensão autoral, tenho que é devido condicionar a efetivação da medida à prestação de caução suficiente (CPC, art. 300, §1º), e, ao que tudo indica, os bens já ofertados pela autora/agravante são suficientes a garantir o feito.

Ressalvo, por fim, que, embora haja vedação legal a sustação provisória aos efeitos do protesto já efetivado (Lei nº 9.492/97, art. 30 e 34), não há óbice algum à suspensão dos efeitos do apontamento até a conclusão do litigo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para deferir em partes o pedido de tutela de urgência, condicionado-o à prestação de caução idônea, para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos objeto da lide até nova deliberação do Juízo.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020